Tribunal: TJSP
Processo: 0005068-10.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
0005068-10.2016.8.26.0053/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que são embargantes TEREZINHA
MÉRCIA MONFORTE ABRAHÃO, LILIANE MONFORTE ABRAHÃO e
MICHELLE MONFORTE ABRAHÃO, é embargado INSTITUTO DE
PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005068-10.2016.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29655
2
Embargos n.
0005068-10.2016.8.26.0053/50000
Embargante:
TEREZINHA MÉRCIA MONFORTE ABRAHÃO e
OUTROS
Embargado:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE
SÃO PAULO - IPESP
Comarca:
SÃO PAULO
Voto:
29655
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Inexistência
de
qualquer
omissão,
contradição ou obscuridade a autorizar o
manejo do recurso - Mero inconformismo
com o julgado - Rediscussão da matéria -
Impossibilidade
-
Matéria
devidamente
apreciada - Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por TEREZINHA
MÉRCIA MONFORTE ABRAHÃO e OUTROS ao V. acórdão, o qual, à
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação
por ela interposto, mantendo a r. decisão de primeiro grau que, nos
autos da habilitação em execução de sentença ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPESP,
reconheceu, de ofício, a prescrição, extinguindo o processo de
execução.
Sustenta a parte embargante, em breve síntese, que o v. Acórdão
possui omissão, por não ter se manifestado acerca da preclusão
pro judicato, em virtude de a mora do juízo de origem ter
acarretado na mudança de entendimento das Cortes Superiores, o
qual redundou na aplicação não do entendimento à época dos
fatos, mas sim aquele que estava vigorando 10 anos após o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005068-10.2016.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29655
3
ajuizamento da ação. Alega que deve ser garantida a segurança
jurídica, já que a situação já estava consolidada desde 2010, época
em que foi apresentada a planilha de cálculos. Requer, assim, o
provimento dos presentes aclaratórios, com atribuição de efeitos
infringentes, de forma a afastar a prescrição face a ocorrência do
fato consumado e preclusão pro judicato (fls. 63/65).
É, em síntese, o relatório.
Admitem-se embargos de declaração apenas nas hipóteses
elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim
dispõe:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.”
Todavia, observo que no presente caso não há qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a serem solucionados no
julgado impugnado, vez que o fato de não ser a solução favorável à
tese da embargante não implica dizer que seja o mesmo omisso.
Aliás, ao revés do sustentado, vê-se que o aresto embargado
enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento,
tornando claras as razões pelas quais chegou ao desprovimento do
recurso da ora embargante. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o que basta para
o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005068-10.2016.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29655
4
do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
Cumpre ressaltar que o v. acórdão deu o devido deslinde a
questão, senão vejamos:
No caso concreto, o título executivo judicial em
que se funda a presente execução individual
decorre de habilitação promovida nos autos da
ação civil pública no 516/1996, na qual se
reconheceu o direito de que todas as pensões
devidas pelo IPESP deveriam ser pagas à base
de
100%
do
valor
dos
vencimentos
ou
proventos do servidor público, respeitado o
prazo
quinquenal
à
época,
qual
seja,
13.06.1991.
O
trânsito
em
julgado
do
provimento
jurisdicional concedido na ação coletiva deu-se
em 05 de setembro de 2001.
A parte exequente, de seu turno, ingressou com
a habilitação em 23 de novembro de 2007, para
o fim de recebimento das aludidas prestações,
ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no
decreto 20.910/32.
Diante
desse
contexto,
e,
firmando
meu
posicionamento quanto ao marco inicial do
cômputo do prazo prescricional, na hipótese dos
autos, era mesmo de ser reconhecida a prescrição.
Isto porque, a partir do julgamento do Recurso
Especial no 1.388.000/PR, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça assentou entendimento de
que
o
prazo
prescricional
para
execução
individual é contado do trânsito em julgado da
sentença
coletiva,
sendo
desnecessária
a
providência de que trata o art. 94 da Lei
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
E nem se alegue que o acordo formulado entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005068-10.2016.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29655
5
Ministério Público e o IPESP teria, nos termos
do artigo 202, V e VI, do Código Civil,
interrompido a prescrição.
Conforme já ficou registrado em caso análogo,
em decisão proferida pelo juízo da 10a Vara da
Fazenda Pública da Capital, responsável pelas
execuções oriundas da ação civil pública n.
516/96, “em janeiro de 2003 ocorreu apenas o
apostilamento das prestações vincendas, que
em nada diz respeito à obrigação da autarquia
de pagar os atrasados, obrigação que lhe foi
imposta definitivamente em setembro de 2001,
quando operado o trânsito em julgado da ação
coletiva. Ou seja: o que o autor, nesta ação de
execução individual, está a executar é o
provimento jurisdicional coletivo, transitado em
julgado em setembro de 2001, que em seu
favor reconheceu o direito de receber as
parcelas em atraso, de modo que o lapso
prescricional é de ser contado desde o trânsito
em julgado daquele provimento” (Processo
0115893-36.2007.8.26.0053).
Assim, não sobeja dúvida de que a pretensão da
parte exequente encontra-se fulminada pela
prescrição,
mostrando-se
descabidas
as
alegações expostas nas razões de apelação,
particularmente a da preclusão “pro judicato” e
segurança jurídica.
Ao contrário do que alega, em outros julgados
pronunciados
anteriormente
ao
REsp
n°
1.388.000/PR
Tema no 877, o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça já vinha adotando
o entendimento de que o termo inicial para o
cômputo da prescrição quinquenal era a data do
trânsito em julgado da ação coletiva, sendo
desnecessária a providência de que trata o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005068-10.2016.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29655
6
94 da Lei n. 8.078/901. Sendo assim, a decisão
proferida no Tema no 877 apenas consolidou o
entendimento nas demais instâncias do Poder
Judiciário,
não
havendo
que
se
falar
em
alteração de tese jurídica, como preceitua o art.
927, § 2°, do CPC. Outrossim, o próprio REsp n°
1.388.000/PR
não
realizou
modulação
de
efeitos.
A alegada ofensa ao princípio da celeridade
trazida ao contexto a indicar falta de interesse
também da parte exequente em uma tramitação
mais rápida desde o início, não tem o condão de
afastar entendimento consolidado no Superior
Tribunal de Justiça, competindo a este Tribunal
de Justiça observá-la. Não houve demonstração
de
repentina
alteração
jurisprudencial
a
permitir conclusão de desfecho diverso, caso a
ação se processasse rapidamente.
Por todo exposto, bem andou a r. sentença ao
reconhecer a prescrição, devendo prevalecer a
solução encontrada em primeiro grau. (grifei)
Desta forma, por qualquer ângulo que se analise a questão,
emerge cristalino o propósito da embargante de, a pretexto da
existência de omissão, promover a rediscussão da matéria
apreciada no aresto, visando alterar o resultado do julgamento, o
que é inadmissível.
Destarte, se discorda do que restou decidido no acórdão, deve
formular seus pedidos, ou seja, demonstrar seus inconformismos,
através das vias recursais cabíveis, não se prestando o presente
recurso para tal discussão.
1 AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.175.018/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe 1o/7/2014; AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014; EDcl no REsp 1.313.062/PR, Rel. Ministro
João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 5/9/2013, entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005068-10.2016.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29655
7
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a tisnar o acórdão
embargado, nada havendo que se acrescentar ou esclarecer no
aresto hostilizado.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
RUBENS RIHL
Relator